Tribunal: TJPA
Processo: 0015000-39.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015000-39.2006.8.14.0301

APELANTE: TELECOMUNICACOES DO PARA SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON-PA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo proferido pelo PROCON-PA, que impôs multa à apelante por infração ao Código de Defesa do Consumidor. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: (i) a competência do PROCON-PA para fiscalizar e aplicar penalidades a concessionárias de serviços de telecomunicações, e (ii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do PROCON-PA na fiscalização das práticas comerciais de concessionárias de telecomunicações é legítima, uma vez que a competência da ANATEL não exclui a fiscalização e a imposição de multas pelos órgãos de defesa do consumidor, conforme os artigos 23 e 24 da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que os PROCONs têm competência para aplicar multas a prestadoras de serviços públicos, como é o caso das telecomunicações.

4.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a penalidade deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No presente caso, a apelante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que o valor da multa seria desproporcional ou irrazoável, estando a penalidade dentro dos limites legais e razoáveis.

5.

A revisão judicial de multas administrativas só é cabível em casos de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso. A multa aplicada foi fixada de acordo com os critérios previstos na legislação, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa.

6.

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, tendo enfrentado as questões postas em juízo e indicado os critérios de atualização monetária dos honorários advocatícios, conforme exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo e que condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.

O PROCON-PA possui competência para fiscalizar e aplicar penalidades a concessionárias de serviços de telecomunicações, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ.

2.

A revisão judicial de multas administrativas é cabível apenas em casos de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23 e 24; Lei nº 8.078/1990, art. 57; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/09/2016; STJ, REsp nº 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo formulado nos autos de Ação de Anulação de Auto de Infração aplicada pelo PROCON-PA, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.

Inconformada, TELEMAR NORTE LESTE S/A interpôs Embargos de Declaração, alegando omissões na sentença original quanto à atualização do valor da causa e ao termo a quo. Os Embargos foram parcialmente acolhidos, com a alteração da redação da sentença, mantendo-se, no entanto, os termos de condenação.

Não obstante, a apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, arguindo a nulidade do procedimento administrativo realizado pelo PROCON/PA, com a alegação de que este órgão seria incompetente para fiscalizar as relações entre concessionárias de serviços de telecomunicação e usuários de serviços de telecomunicação, por ser de competência da ANATEL. A apelante também questiona a exorbitância da multa imposta, alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da multa aplicada, argumentando que o valor foi fixado conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi por meio de juízo de retratação.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 2333515).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a competência do PROCON-PA para fiscalizar e aplicar penalidades a concessionárias de serviços de telecomunicações, e a análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as concessionárias de serviços de telecomunicações, ainda que sob supervisão da ANATEL, não estão imunes à fiscalização pelos órgãos de defesa do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) consagra em seu art. 55, caput, a atuação dos órgãos administrativos no exercício do poder de polícia, com vistas a proteger os direitos dos consumidores.
Assim o PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido.

A ANATEL, por sua vez, possui competência específica para regular e fiscalizar a prestação dos serviços de telecomunicações no Brasil, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997). Contudo, essa competência não exclui a atuação dos PROCONs estaduais e municipais na proteção dos consumidores finais, especialmente em relação a práticas abusivas que possam infringir normas do CDC, como ocorre no caso em tela.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria ao afirmar que a atuação dos PROCONs é legítima no âmbito da defesa do consumidor, ainda que o prestador de serviços seja uma concessionária de serviço público federal. Nesse sentido, é ilustrativo o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem.

2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990".

3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.

5.
É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990
. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)”.

***

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)

***

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.

1.
O acórdão recorrido está em total harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o PROCON tem competência para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, independente da atuação do Banco Central do Brasil.

2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1366410 AL 2013/0028910-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Portanto, a alegação de incompetência do PROCON-PA não merece acolhida, uma vez que a penalidade administrativa aplicada decorre de violação aos direitos do consumidor, matéria de competência concorrente entre os entes federativos e órgãos especializados, conforme previsto nos arts. 23, V, e 24, V e VIII, da Constituição Federal.

Passo, então, à análise do valor da multa fixada no processo administrativo. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que as multas administrativas devem ser fixadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, a apelante não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar que o valor fixado pelo PROCON-PA seria desproporcional ou irrazoável. O Estado do Pará, por sua vez, demonstrou que a multa foi estipulada com base na gravidade da infração e na capacidade econômica da empresa, atendendo aos critérios legais.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de multas administrativas pelo Poder Judiciário somente é cabível em casos de evidente ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, a penalidade imposta encontra-se dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, não cabendo a sua redução ou exclusão.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da sentença, observo que esta se encontra devidamente fundamentada, com enfrentamento das questões postas em juízo e com a indicação dos critérios de atualização monetária dos honorários advocatícios, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Ademais, o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza nulidade ou cerceamento de defesa. Assim, não há qualquer irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento
ao apelo interposto pela
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025